Tribunal: TJPA
Processo: 0818110-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818110-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL BENEDITO CANTANHEDE DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º:

Habeas Corpus com Pedido de Liminar

PROCESSO N.º 0818110-76.2025.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. Edson Jesus da Silva (OAB/PA nº 25.642-B)

PACIENTE: MANOEL BENEDITO CANTANHEDE DOS SANTOS

IMPETRADO: Juízo da Vara Criminal de Itaituba

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I – Caso em exame.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de MANOEL BENEDITO CANTANHEDE DOS SANTOS, visando à revogação da prisão preventiva decretada e mantida pelo Juízo singular sob o argumento de ausência de fundamentação concreta. O pedido funda-se na alegação de que a custódia teria sido motivada por fundamentos genéricos e na suposta inexistência de risco atual à vítima.
II – Questão em discussão.

A controvérsia posta envolve: (i) verificar se o decreto de prisão preventiva e sua manutenção carecem de fundamentação idônea, a ensejar a nulidade da custódia cautelar; (ii) avaliar se a suposta reaproximação e manifestação da vítima de ausência de temor justificariam a revogação da medida extrema.
III – Razões de decidir.

3. A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, bem como a que manteve a custódia, encontra-se lastreada em fundamentos concretos, especialmente no descumprimento reiterado de medidas protetivas anteriormente impostas em contexto de violência doméstica, revelando periculum libertatis.

4. O fundamento de proteção à integridade física e psíquica da vítima, bem como a necessidade de assegurar a eficácia da ordem judicial, justificam a medida extrema, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP, em consonância com o art. 5.º, LXI, da Constituição Federal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece que o descumprimento de medidas protetivas constitui motivação idônea para o decreto e manutenção da prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal.

6. Alegações relativas à inexistência de risco atual à vítima ou à suposta anuência desta à reaproximação demandam revolvimento probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV – Dispositivo.

Ordem de habeas corpus conhecida e denegada

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 311, 312, 313, III, e 315.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 741.129/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 10.08.2022; STJ, AgRg no RHC 151.219/BA, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado TRF1), 6ª Turma, DJe 13.12.2021; TJ-ES, HC 00290192320218080000, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16.03.2022; TJ-DF, HC 0717579-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 23.05.2024.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer o writ e denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Edson Jesus da Silva (OAB/PA nº 25.642-B)
,
em favor de
MANOEL BENEDITO CANTANHEDE DOS SANTOS
, indicando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal de Itaituba.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por suposto descumprimento de medidas protetivas no contexto de violência doméstica, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia. Informa que a Defesa requereu a revogação ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pedido que foi indeferido sob o fundamento de que a custódia era necessária para resguardar a ordem pública e a integridade física e emocional da vítima, nos termos do art. 312 c/c art. 313, III, ambos do CPP.

O impetrante alega, em síntese, que a decisão que manteve a prisão preventiva foi genérica, não analisando concretamente os pedidos da defesa, limitando-se a justificar a custódia pela gravidade abstrata do delito e pela proteção da vítima.

Ademais aduz que a ex-companheira, apontada como vítima, teria espontaneamente solicitado a retirada das medidas protetivas no processo nº 0803994-90.2025.8.14.0024, afirmando não se sentir intimidada ou ameaçada

Por fim, suscita que o paciente possui residência fixa, bons antecedentes, é trabalhador (funileiro), responsável pela guarda das três filhas menores, e é bem quisto na comunidade local, inexistindo risco concreto à ordem pública ou à instrução criminal.

Requer, ao final, a concessão da ordem para que seja revogada a custódia e expedido alvará de soltura, facultando ao paciente responder ao processo em liberdade.

O pleito liminar foi denegado, tendo a autoridade inquinada coatora prestado as informações regularmente.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo não conhecimento do
writ
em razão da pendência de apreciação de pedido de revogação perante o juízo a quo.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração, deixando de acolher a manifestação do
custus legis
pelo não conhecimento do writ em razão da suficiência das decisões de decretação e manutenção da prisão para compreensão integral dos fundamentos presentes da custódia, inexistindo óbice à apreciação de sua legalidade e adequação.

No mérito da impetração, pretende-se o reconhecimento de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão do paciente, com consequente concessão da ordem de habeas corpus para sua liberação. Conduto, após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Em relação ao argumento de
ausência de fundamentação idônea no decreto prisional
, constata-se que o juízo coator, ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva, conforme decisão proferida em 07/08/2025, justificou a imposição da medida extrema
na necessidade de acautelar a incolumidade física e psíquica da vítima em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas nos autos nº

0803994-90.2025.8.14.0024
,
verbis:

2. DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA

Pontue-se, ab initio, que independentemente da fase (pré-processual ou processual), é possível a decretação da prisão preventiva da parte investigada, denunciada ou querelada, mediante representação, conforme art. 311 do Código de Processo Penal.

De antemão, deve ser avaliado se a sanção, as circunstâncias do crime ou as condições pessoais das partes representadas se encaixam em quaisquer das hipóteses do art. 313 do citado diploma normativo, com as excludentes do art. 314.

No caso concreto, a prisão preventiva afigura-se cabível, uma vez que os crimes praticados, ao menos em tese, pelos representados possuem pena máxima em abstrato superior a quatro anos, pois trata-se de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Destarte, resta clara a presença do requisito de admissibilidade previsto no artigo 313, inciso I, do Digesto processual penal.

Superadas as análises preliminares, adentro aos requisitos subjetivos.

Por ser a última ratio, a decretação da prisão preventiva demanda fundamento concreto. Esta garantia está prevista no art. 5.º, inc. LXI, da Constituição Federal, além dos arts. 315 e 283, ambos da Lei Processual.

Além disso, a segregação cautelar exige o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, bem como a demonstração de que, no caso concreto, as medidas cautelares menos gravosas não seriam suficientes para a garantia do escopo do processo.

No caso em apreço, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos constantes no auto de prisão em flagrante, pelas narrativas da vítima, condutor e testemunhas.

No que toca ao periculum libertatis, a segregação mostra-se necessária para a garantia da ordem pública e da execução das medidas protetivas de urgência, uma vez que já houve deferimento anterior nos autos 0803994-90.2025.8.14.0024, em evidente descumprimento pelo preso.

Destaca-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA . NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPC, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2 . Conforme disposto no art. 313, III, do CPP, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é admitida a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 3. In casu, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física da vítima, uma vez que o agravante teria descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele consistentes em proibição de aproximação da ofendida e de contato com ela ou com seus familiares, por qualquer meio . Conforme consignado no decreto preventivo, ele, durante a vigência das medidas protetivas, teria tentado entrar em contato com a vítima por meio de celular e, posteriormente, teria se dirigido até a residência dela e a ameaçado. 4. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do agravante não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. 5 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 741129 SP 2022/0138384-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Desse modo, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, revela-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3. DISPOSITIVO

Desta feita, com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
da pessoa de
MANOEL BENEDITO CANTANHEDE DOS SANTOS
, já qualificados nos autos em epígrafe.

E ainda, por ocasião do recebimento da denúncia, em decisão proferida em 27/08/2025, o juízo inquinado coator manteve a medida extrema sob o seguinte argumento:

2. DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR

Cuida-se de pedido formulado pela Defesa Técnica do acusado, no qual se pleiteia a revogação da prisão preventiva, ao argumento de que a medida extrema não mais se justificaria, em razão de suposta reaproximação entre as partes e da posterior retirada das medidas protetivas anteriormente deferidas.

O Ministério Público apresentou manifestação desfavorável ao pleito.

É o breve relatório.

Passo a decidir.

Não assiste razão à Defesa.

A medida de prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente para resguardar a ordem pública e garantir a integridade física e emocional da vítima, em contexto de violência doméstica e familiar, nos moldes do art. 313, III, c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal.

Quanto à alegação de que a vítima teria consentido na reaproximação com o acusado, trata-se de argumento insuficiente para afastar os fundamentos que ensejaram a prisão, uma vez que a eficácia da ordem judicial imposta por meio das medidas protetivas de urgência não se submete à disposição da vítima, sendo certo que o bem jurídico tutelado é, também, a autoridade da decisão judicial e o interesse público envolvido na repressão à violência doméstica.

Importa destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suposta reaproximação da vítima, por si só, não afasta a tipicidade da conduta do agente que descumpre medida protetiva, porquanto o bem jurídico tutelado não é apenas a integridade física ou emocional da vítima, mas sim a eficácia da ordem judicial:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 24- A DA LEI MARIA DA PENHA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA PARA APROXIMAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão de tribunal de justiça que manteve a condenação da recorrente pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, conforme o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A recorrente alega atipicidade da conduta, sustentando que o consentimento da vítima afastaria a tipificação do delito e justificaria sua absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o consentimento da vítima para aproximação poderia afastar a tipicidade da conduta de descumprimento das medidas protetivas; e (ii) verificar se o acolhimento do recurso depende de reexame de fatos e provas, o que atrairia o óbice da Súmula 7 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido, pois cumpre os requisitos de admissibilidade, inclusive a tempestividade e a adequada impugnação dos fundamentos da decisão recorrida, conforme o art. 253, parágrafo único, II, do RISTJ.

4. O acórdão recorrido analisou expressamente a questão do descumprimento das medidas protetivas, cumprindo o requisito do prequestionamento.

5. O conjunto probatório, incluindo o boletim de ocorrência, as declarações da vítima e depoimentos de testemunhas, demonstra a prática dolosa do crime de descumprimento de medidas protetivas, evidenciando que a recorrente aproximou-se deliberadamente da vítima, mesmo ciente da ordem judicial que lhe proibia tal conduta.

6. Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas em contexto de violência doméstica, o consentimento da vítima não afasta a tipicidade da conduta, pois o bem jurídico tutelado é a eficácia da ordem judicial, e não apenas a integridade da vítima.

7. Para acolher a tese de absolvição, seria necessário o reexame de fatos e provas, medida vedada em recurso especial em razão da Súmula 7 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.739.525/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Portanto, à luz do princípio da prevenção e da proteção integral da vítima, pilares estruturantes da Lei Maria da Penha, não há qualquer substrato fático-jurídico que justifique a revogação da prisão preventiva neste momento processual.

Ante o exposto, rejeito os argumentos apresentados pela defesa e
MATENHO A PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL BENEDITO CANTANHEDE DOS SANTOS
, com fundamento nos elementos já exaustivamente delineados, bem como na decisão que decretou a segregação cautelar.

Destarte, tem-se que o juízo coator motivou adequadamente a decretação e manutenção da custódia a partir de elementos concretos extraídos dos autos que demonstram a ocorrência de
periculum libertatis
em relação ao coacto, não assistindo razão ao argumento do impetrante que a custódia foi motivada a partir de afirmações genéricas ou na gravidade abstrata do delito, constatando-se
in casu
que se encontra
fundamentada no descumprimento de medidas protetivas
, motivação que se mostra idônea a justificar a custódia.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO.
PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA E

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. 1. A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto de custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Tendo as instâncias originárias afirmado a ocorrência de reiteração delitiva, incumbiria à defesa colacionar aos autos documentação provando o oposto de maneira inequívoca, o que não ocorreu. 2.
Não há ilegalidade na prisão em flagrante decretada em face da periculosidade concreta do agente, que não apenas possui outras ações em andamento, como também "praticou o crime contra a sua avó quando se encontrava descumprindo medida protetiva decretada em favor de sua tia."
O descumprimento de medida protetiva explicita a insuficiência da cautela e também é fundamento idôneo à decretação e manutenção da prisão preventiva.

3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 151219 BA 2021/0241304-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

TJES:
HABEAS CORPUS
AMEAÇA DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS NÃO CONSTATADAS INSUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ORDEM DENEGADA. 1. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem. 2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada no risco na manutenção da ordem pública na medida em que a medida cautelar prisional atua como mecanismo para proteção da integridade física e emocional da vítima que possui medida protetiva. 3.
Conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores o descumprimento de medida protetiva anteriormente fixada com amparo na Lei nº 11.340/06 justifica a decretação da prisão nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. O princípio da confiança nos Juízes do Primeiro Grau respalda a manutenção da prisão preventiva com a devida fundamentação na medida em que estão em contato direto e sensível às vicissitudes do processo. 5. ORDEM DENEGADA .

(TJ-ES - HC: 00290192320218080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 16/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/03/2022)

Ademais, necessário ressaltar que a alegação de que a conduta do paciente seria desprovida de lesividade em razão de suposta declaração da vítima no sentido de não sentir-se mais ameaçada pelo ofensor não pode ser apreciada na estreita via do habeas corpus, por demandar apreciação de matéria probatória inerente ao mérito da ação penal, incabível na estreita via eleita.

Nesse sentido:

TJDF
: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA . ALEGADA REVOGAÇÃO TÁCITA PELA VÍTIMA. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA
. ADMISSÃO PARCIAL . PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA . GRAVIDADE CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. 1 .
A tese de revogação tácita das medidas protetivas em razão da alegada reaproximação provocada pela vítima demanda instrução probatória, que não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus.
2. Por estar em consonância com os artigos 312, § 1º, e 313, III, todos do Código de Processo Penal, inexiste ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva do acusado que descumpre, sem qualquer justificativa, a medida protetiva de urgência relativa ao distanciamento da vítima, máxime considerando as ameaças de morte. 3 . As condições pessoais do agente, tais como ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 4. Descabida a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para salvaguardar a integridade física e psíquica da ofendida, e a ordem pública. 5 . Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada.

(TJ-DF 0717579-11.2024 .8.07.0000 1868857, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/06/2024)

Portanto, constata-se que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente a necessidade da custódia,
não havendo constrangimento ilegal a ser sanado sob tal argumento
.

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25/09/2025